Tribunal: TCU
Processo: 025.791/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900332024, modalidade Concorrência internacional e Uasg 200331 (Objeto: A presente aquisição visa o atendimento das necessidades operacionais das Diretorias da Secretária Nacional de Segurança Pública, bem como atender os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública - Susp, no que tange aos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, especificamente em relação a Arma Eletroeletrônica de Incapacitação Neuromuscular (AINM), além de se justificar pela necessidade da SENASP de cumprir e fomentar o cumprimento da legislação vigente.)

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional 90033/2024, sob a responsabilidade de Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com valor estimado de R$ 836.945.469,52, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de Armas Eletroeletrônicas de Incapacitação Neuromuscular (AINM), para atender demanda da Secretaria Nacional de Segurança Pública e demais órgãos participantes. Considerando que o denunciante alega a ocorrência de jogo de planilha e a não apresentação de proposta do licitante vencedor para o item 5, relativo a carregador de bateria recarregável; a não divisão de lotes em itens, restringindo indevidamente a competitividade do certame; e pesquisa de mercado ineficiente para a definição do tipo de solução adquirida; Considerando que o produto do item 5 estaria condicionado ao tipo de produto ofertado no item 4, que previu possibilidade de fornecimento de bateria recarregável ou descartável; Considerando, que, no caso concreto, o tipo de bateria ofertado foi a descartável, que levou à desnecessidade de inclusão do produto do item 5; Considerando que o gestor apresentou justificativa plausível para a não divisão dos lotes, dada a correlação entre os itens agrupados e a consequente definição objetiva de parâmetros para as respectivas especificações; Considerando que restou demonstrada a devida análise para a definição da solução adquirida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.791/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.